Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702765-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID: Num. 56091824), sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos fixados no Tema 106 do STJ para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente; que há relatório médico atestando a necessidade da medicação prescrita. Aduz que há risco de morte da paciente; que é direito universal da parte o acesso à saúde. Tece arrazoado jurídico que entende cabível. Requer a concessão de Tutela Antecipada e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta a incompetência do DF para julgar o processo em razão de se fazer necessária a inclusão da União no polo passivo; que a autora não faz jus ao fornecimento do medicamento. Requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de mérito, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, uma vez que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalte-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Como se sabe, julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Ao que tudo indica, os requisitos fixados no julgamento do Tema 106 do STJ estão preenchidos no presente caso. Assim, em análise sumária, é possível concluir pela presença da probabilidade do direito. Do mesmo modo, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que a demora no fornecimento da medição causa prejuízos irreparáveis à saúde da agravante, conforme bem delineado nos relatórios médicos acostados aos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias providencie o fornecimento da medicação NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses do início do tratamento, a continuidade do fornecimento fica condicionada a relatório, a ser lavrado pelo médico que acompanha a agravante, a fim de se averiguar a necessidade e efetividade da continuação do tratamento. Expeça-se mandado. Comunique-se o Juízo de origem para as diligências necessárias. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador